Tribunal: STF
Processo: ARE 850755
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-03
Data de publicação: 2015-03-03

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil e Processual Civil. Prequestionamento. Ausência. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Competência. Juizados especiais. Complexidade da prova. Ausência de repercussão geral. Contrato bancário. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas contratuais. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.



    3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE nº 640.671/RS, Relator o Ministro Cezar Peluso, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à incompetência dos juizados especiais em razão da suposta necessidade de realização de prova complexa, uma vez que essa matéria é de índole infraconstitucional.



    4. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, das cláusulas do contrato firmado entre os litigantes ou dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636, 454 e 279/STF.



    5. Agravo regimental não provido.